Tribunal: STF
Processo: RE 598408
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ex-combatentes. Direito a assistência médica e hospitalar privada. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte está pacificada no sentido de se reconhecer aos ex-combatentes o direito a assistência médico-hospitalar gratuita.



    2. Interpretação extensiva do art. 53, inciso IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para impondo-se à União o dever de custear eventual tratamento em hospital da rede privada em situações de emergência.



    3. Agravo regimental não provido.